Tribunal: TJPA
Processo: 0811700-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811700-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DA SILVA AZEVEDO

AGRAVADO: KAHWAGE COMERCIAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CDC.

- A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, uma vez que excetua a regra geral da desvinculação existente entre a pessoa jurídica e a personalidade de seus sócios. Os artigos 50 do Código Civil e 28 do CDC preveem tal possibilidade, mediante o preenchimento dos requisitos. Aplicação da Teoria menor, expressa no Código de Defesa do Consumidor. Na espécie, a prova trazida aos autos evidenciou a ausência de patrimônio da devedora para ressarcir os prejuízos causados ao consumidor, ora agravante.

- Reforma da decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e nos termos da norma do art. 28, §5º do CDC defere-se o incidente em questão.

-
RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811700-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA AZEVEDO

AGRAVADA: KAHWAGE COMERCIAL LTDA – ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por LUIZ FERNANDO DA SILVA AZEVEDO, contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua – PA., que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (Processo nº 0811837-10.2018.8.14.0006) movido pelo agravante em face de KAHWAGE COMERCIAL LTDA – ME, indeferiu o referido incidente.

Nas razões recursais de Id. Num. 4053594 o agravante relata que nos autos do cumprimento de sentença proferida na ação de indenização interposta em desfavor da agravada (Processo nº 0001798-71.2000.814.006), o Juízo a quo proferiu decisão em 05.10.2015, determinando a intimação da agravada para que efetuasse o pagamento do valor da condenação, sendo que intimada em 16.12.2015, a agravada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a qual foi acolhida parcialmente, e os autos remetidos ao Contador do Juízo que procedeu cálculo de atualização no montante de R$1.387.024,37 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos).

Em seguida, em 27/09/2018, o Juízo de origem proferiu decisão determinando que a parte agravada depositasse em juízo o valor apurado pelo contador no prazo de 10 (dez) dias, entretanto a executada manteve-se inerte.

Continua o relato dos fatos, aduzindo que foi deferido pedido de BANCEJUD, sendo que o bloqueio restou infrutífero. E que foi realizada pesquisa de bens em nome da devedora agravada, sem que tenha obtido êxito na localização de bens.

Diante do ocorrido, o agravante apresentou o Incidente de Desconstituição da Personalidade Jurídica, alegando que a empresa foi “dissolvida irregularmente” pelos sócios, de modo fraudulento, com o intuito de lesar os credores, ante a ausência de patrimônio para honrar as dívidas contraídas, e que estariam presentes os requisitos estipulados no art. 50 do Código Civil, portanto restaria comprovada a má-fé na condução dos negócios, com o desvirtuamento da finalidade institucional.

Alega que embora a sociedade empresarial tenha personalidade jurídica distinta da dos seus sócios, esses devem responder pelas obrigações sociais, quando a empresa for “dissolvida irregularmente”, não deixando nem bens para saldar os débitos, o que caracteriza abuso da personalidade jurídica.

Salienta que, no caso, a empresa ainda consta como ativa, e os titulares não requereram a autofalência ou a dissolução ilegal., não havendo comunicação aos órgãos competentes. Circunstância essa que entende evidenciar fraude ou exercício abusivo de direito por parte da sociedade empresária agravada.

Colaciona jurisprudência que entende coadunar com os autos, e destaca o teor da Súmula nº 435 do STJ, segundo a qual: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Finaliza, requerendo a concessão de efeito suspensivo para determinar que seja desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade empresária Atacadista Kahwage, inscrita no CNPJ nº 34.647.818/0001-12, incluindo-se assim todos os sócios no polo passivo da presente execução, dando-se provimento, ao final, ao recurso.

O feito foi inicialmente distribuído ao Exmo. Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES que, em decisão de Id. Num. 4056262, apontou a minha prevenção, em face da relatoria e julgamento do Recurso de Apelação nº 2011.3023867-A, nos autos da Ação de Indenização (Processo nº 0001798-71.2000.814.0006).

Redistribuídos, coube-me a relatoria.

Em sede de cognição primária, indeferi o efeito suspensivo pleiteado em decisão de Id. Num.4408073. Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações. E, por fim, determinei a intimação da parte agravada na forma da lei.

O agravante, inconformado, apresentou Agravo Interno (Id. Num. 4579438), reiterando os argumentos defendidos as razões do recurso, e pugnando pela reconsideração da decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo.

Certidões de Id. Num. 5048389 e 5088145, certificam que a parte agravada devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno e nem ao Agravo de Instrumento.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Primeiramente, registro que o presente Agravo de Instrumento está pronto para julgamento, de modo que resta prejudicada a análise do Agravo Interno
.

Assim, conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Com efeito, em sede de cognição exauriente, após ter sido dada a oportunidade do contraditório à parte agravada, a qual mesmo devidamente intimada não manifestou contrarrazões, vislumbro ser caso de julgar procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

De início vale anotar que a desconsideração da personalidade jurídica, com a extensão das obrigações ao patrimônio dos sócios, constitui medida excepcional admitida nas hipóteses de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou, ainda, conforme vem reconhecendo o Superior Tribunal de Justiça, nos casos de dissolução irregular da sociedade, como a seguir se expõe.

Com efeito, após o Novo Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC.

No Código Civil, a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica está consagrada no seu art. 50, in verbis:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Assim, o referido artigo admite a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade que se caracteriza pelo ato intencional (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração) ou quando evidenciada a confusão patrimonial e os bens de um se confundem ou escondem no acervo do outro (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam o disregard of legal entity:

“Desconsideração da pessoa jurídica (disregard of legal entity). Consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios ou administradores para a satisfação de seu crédito.” (In Código Civil Comentado. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 234)

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, também acolhe a Teoria:

“Art. 28.
O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§ 5°
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
.”

Assim, a técnica do CDC, norma especial, consagra a Teoria Menor da Desconsideração ao admitir que o estado de insolvência e o inadimplemento são suficientes à sua aplicação.

Cabe considerar, ainda, que não obstante se trate de medida drástica, é instrumento da maior relevância para que se cumpram princípios da lealdade e da boa-fé nas relações civis e comerciais, prestigiando a efetividade das decisões judiciais.

TAVARES BORBA ensina quanto a teoria da desconsideração da personalidade jurídica:

“A regra plenamente vigente, que decorre da personalização e a da absoluta separação dos patrimônios, somente se admitindo superá-la (art. 50 do Código Civil) quando haja ruptura manifesta entre a realidade e forma jurídica. Atinge-se o sócio porque a atuação foi dele e não da sociedade – simples anteparo; o ato foi ditado pelo interesse do sócio e não pelo da sociedade, que era distinto. Esse aspecto subjetivo da responsabilidade e a pedra de toque da teoria da desconsideração – atinge-se o administrador, controlador ou sócio que, de alguma maneira, abusou da personalidade jurídica, nela se escudando para cometer atos contrários ‘às coordenadas axiológicas da ordem jurídica’. Os desvios que vêm sendo observados no Brasil, no sentido de estender a desconsideração a situações inteiramente estranhas aos princípios que a informam, nos países onde foi concebida, até mesmo atribuindo-lhe conotações objetivas, não se coadunam com o disposto no Código Civil, que, ao tratar da matéria, emitiu conceituação escorreita, vazada nos princípios que lhe são próprios, e, como tal, capaz de corrigir excessos e impropriedades [...].

(Direito Societário. José Edwaldo Tavares Borba. 14ª. São Paulo: Atlas, 2015, p. 33 a 35).

Portanto, resta premente analisar se existem indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração, sob pena de rejeição do incidente.

Nesse sentido, vejo que a obrigação da parte executada, ora agravada, é oriunda de uma relação de consumo, no qual o agravante, na qualidade de consumidor reclamou a responsabilidade civil do comerciante pelo vício do produto (fogo de artifício que lhe resultou danos materiais e moral -amputação do punho direito).

Desse modo, no caso concreto, a Desconsideração da Personalidade Jurídica deve ser fundamentada na Teoria Menor, prevista no Código de Defesa do consumidor (art. 28, §5º, do CDC) e não na Teoria Maior, prevista no CC/02, que aponta a subsunção do art. 50, como o fez a decisão agravada ao julgar improcedente o incidente.

E para a Desconsideração da Personalidade Jurídica fundamentada na Teoria menor, devemos atentar: a) para a comprovação do inadimplemento da obrigação; b) para o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos.

Portanto, para o deferimento do redirecionamento necessária apenas a prova da existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Não é outro o entendimento do STJ, conforme os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, mediante clara e suficiente fundamentação, de modo que não merece reparo algum.

2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ).

3.
A aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada "pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC
" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 29/6/2018).

4. Em recurso especial, é inviável o reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1439557/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. OBSTÁCULOS VERIFICADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.”

(AgInt no AREsp 1495470/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DÉBITO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(AgInt no AREsp 1580638/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1022, II, do CPC/15.

2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a apontada ausência de satisfação dos requisitos legais a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica no caso sub judice, seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2.1.
O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ.

3. Se o patrimônio da empresa recuperanda não é objeto de constrição, mas sim os bens dos sócios, não se cogita de competência do juízo recuperacional para decidir sobre a execução do crédito reclamado. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO BANCO, DETERMINADA A INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA EM FASE DE EXECUÇÃO.

1. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se vislumbra, uma vez rebatido, pela Corte estadual, o argumento de que omisso o acórdão quanto à necessidade de apresentação de quadro societário atualizado do executado e de prévia oitiva das pessoas chamadas a responder pelo débito.

2. No que diz respeito à aventada ilegitimidade passiva ad causam do ora agravante (sob o argumento de não ser mais sócio do banco executado, tendo se retirado e renunciado ao cargo de diretor em maio de 1999), constata-se que o óbice da Súmula 7/STJ inviabiliza o exame da controvérsia.

3.
Nos termos da jurisprudência do STJ: (i) "sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa"; e (ii) "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC"
(REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe 29.06.2018).

4. A Corte estadual atestou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, razão pela qual considerou incidente a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica à espécie, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1575588/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)

No caso, entendo que restou demonstrada a existência de obstáculo ao ressarcimento pleiteado pelo apelante, como consumidor, diante da tentativa frustrada do bloqueio via BANCEJUD, e da pesquisa de bens em nome da devedora agravada, sem que tenha obtido êxito na localização de bens. Situação concreta dos autos que autoriza o redirecionamento postulado e o reconhecimento da legitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da demanda executiva.

Ademais, a empresa agravada sequer ofereceu bens a penhor, de modo que, a princípio, restou caracterizada a sua incapacidade patrimonial de adimplir os prejuízos do consumidor, ora agravante, o que permite o acolhimento do pleito, na linha da previsão contida no Estatuto Consumerista.

Assim, verifico dos elementos de prova trazidos aos autos, e por se tratar de relação de consumo, que deve ser aplicado o disposto no § 5º, do art. 28 do CDC (Teoria menor da desconsideração), que estabelece a hipótese em que a prova de incapacidade para ressarcir os prejuízos causados aos consumidores (insolvência) basta para o deferimento do pedido de desconsideração.

Portanto, já em sede de cognição exauriente, vislumbro, no instrumento formado, a possibilidade de prejuízos iminente à manutenção do
Decisum
combatido.

Forte em tais argumentos, reformo a decisão recorrida na sua integralidade, e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, para que seja determinando que os sócios integrantes da ré ao tempo da citação válida, passem a figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença.

Este é o voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/08/2021